Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-68.2020.8.11.0007
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004922-68.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tribunal de Contas, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MARIA IZAURA DIAS ALFONSO - CPF: 022.769.681-68 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO (APELADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES A EX-GESTORA MUNICIPAL. ALEGADA PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por ex-prefeita municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o qual lhe impôs multa e condenação ao ressarcimento ao erário por supostas irregularidades na execução de contrato administrativo de concessão de serviços públicos, firmado durante sua gestão. A autora alegou inexistência de dolo ou culpa, ausência de prejuízo ao erário, ocorrência de prescrição e ilegalidade no processo administrativo. O juízo de primeiro grau rejeitou os argumentos e manteve a validade do acórdão administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; e (ii) verificar se há ilegalidade no processo administrativo que justifique a anulação do acórdão impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas é de cinco anos, nos termos da Lei 9.873/1999, mas o termo inicial do prazo conta-se a partir da ciência da irregularidade pela Administração, conforme o princípio da
actio nata
.

4.

O Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades apenas em 2015, ao julgar as contas de gestão do exercício de 2014 do sucessor da apelante, o que afasta a alegação de prescrição, já que a citação da ex-gestora para responder à tomada de contas especial se deu em 2016.

5.

O controle judicial de atos administrativos do Tribunal de Contas limita-se à análise da legalidade formal do processo, não sendo possível ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo ou substituir-se à Corte de Contas na valoração das provas.

6.

O processo administrativo tramitou com observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tendo a ex-prefeita apresentado defesa e interposto recurso administrativo.

7.

A existência ou não de dano ao erário é questão de mérito administrativo, devidamente analisada pelo TCE/MT, não cabendo reapreciação pelo Judiciário na via eleita.

8.

O procedimento perante o Tribunal de Contas não se submete à Lei 8.429/92, que rege a improbidade administrativa, pois possui regime jurídico próprio e finalidade diversa, sendo legítima a imposição de sanções administrativas sem a exigência de dolo ou enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo prescricional das sanções impostas por Tribunal de Contas inicia-se a partir da ciência da irregularidade pela Administração, e não da data dos fatos.

2.

O controle judicial das decisões dos Tribunais de Contas restringe-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedado o reexame do mérito administrativo.

3.

O processo administrativo perante o Tribunal de Contas segue regime jurídico próprio, não sendo aplicáveis as exigências da Lei 8.429/92 quanto à configuração de improbidade administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.873/1999, art. 1o; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS no 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.08.2017; STF, MS no 39.072/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt no REsp no 2082599/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA IZAURA DIAS ALFONSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente
a pretensão inicial – que consistia na anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no processo administrativo no 938-5/2016, que aplicou multa de seis UPFs/MT e condenou a autora à devolução de R$ 1.047.025,12 (um milhão, quarenta e sete mil, vinte e cinco reais e doze centavos) aos cofres públicos, acrescidos de multa de 10% (dez por cento) –, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante defende que a prescrição da pretensão punitiva se deu em cinco anos, tendo como marco inicial a data de ocorrência da irregularidade sancionada. Argumenta que o contrato foi firmado com a empresa Solução Ambiental (Contrato no 0035/2009), cujos pagamentos foram efetuados na medida em que os trabalhos foram sendo realizados. Destaca que no exercício de 2010 as contas de Gestão e Governo prestadas pela recorrente foram aprovadas pelo TCE, inclusive neste período houve análise do Contrato 0035/2009 firmado com a concessionária, e nenhum apontamento de irregularidade foi demonstrado pelo TCE-MT.

Ressalta que a Tomada de Contas Especial só foi instaurada em 2015, e a recorrente só foi intimada sobre as irregularidades em 06.06.2016, ou seja, pouco mais de seis anos desde o ocorrido. Sustenta que a pretensão de ressarcimento ao erário determinada pelo TCE-MT também se encontra prescrita, citando o Recurso Extraordinário 636886, que fixou a tese de que "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas".

Quanto ao mérito, aduz que o julgamento da Tomada de Contas condenou a recorrente ao ressarcimento dos cofres públicos de forma injusta e sem considerar que não houve dolo, má-fé ou benefício próprio da ex-administradora. Sustenta que ficou evidenciado, com demonstrações claras nos autos, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, que os valores pagos para a empresa contratada tiveram como contrapartida a prestação do serviço pela Solução Ambiental.

Alega que a determinação para que a recorrente devolva aos cofres públicos os valores pagos à empresa se trata de enriquecimento sem causa do Município, pois houve o trabalho prestado pela empresa e a contraprestação do serviço, tudo de forma fiscalizada e com transparência. Ressalta ser irrelevante se o SIPAR (Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos) foi ou não concluído, pois a recorrente não obteve qualquer vantagem ilícita ou desviou dinheiros dos cofres públicos.

Discorre que, embora o lixo não estivesse recebendo o tratamento idealizado no contrato, havia previsão contratual de que a prefeitura deveria remunerar a empresa em função da coleta, transporte e depósito das toneladas de resíduos sólidos encaminhadas ao aterro sanitário, os quais seriam futuramente processados com a instalação do SIPAR.

Aponta que a condenação pelo TCE/MT para que a recorrente ressarça aos cofres públicos não se ateve às regras da Lei 8.429/92, que exige a presença do dolo e do enriquecimento ilícito. Alega que o ressarcimento de dano depende da demonstração de efetivo prejuízo material, sendo inadmissível a condenação ao ressarcimento de dano hipotético ou presumido, não tendo havido prejuízo patrimonial ao erário demonstrado pelo TCE.

Argumenta que os fundamentos do magistrado de primeiro grau, de que o Poder Judiciário não pode interferir nos atos de mérito do órgão Auxiliar do Poder Legislativo por observância ao princípio da separação de poderes, não se sustentam, pois está visível que na condenação da recorrente houve flagrante violação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau, anulando o acórdão exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no que diz respeito às sanções aplicadas à recorrente no processo no 938-5/2016 e, consequentemente, extinguindo o processo de execução fiscal no 1000410-42.2020.8.11.0007.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta que inexiste irregularidade/ilegalidade no âmbito da decisão fixada pelo TCE/MT, argumentando que o processo transcorreu dentro da estrita legalidade, não sendo demonstrado pela parte autora/recorrente qualquer vício que ensejasse a nulidade da decisão. Afirma que o Tribunal de Contas emitiu decisão respeitando estritamente as leis e regulamentos aplicáveis, individualizando e quantificando as penalidades de acordo com a responsabilidade da autora, e que eventual pretensão de afastar a penalidade implicaria ofensa ao art. 2o da Constituição Federal.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 317341867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA IZAURA DIAS ALFONSO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na petição inicial, a autora, ex-prefeita do Município de Alta Floresta por dois mandatos consecutivos (2005-2008 e 2009-2012), narrou que em acórdão proferido no processo administrativo no 9385/2016, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso lhe aplicou as seguintes sanções: a) pagamento de multa de 6 UPFs/MT; b) devolução de R$ 1.047.025,12 (um milhão, quarenta e sete mil, vinte e cinco reais e doze centavos) aos cofres públicos, acrescidos de multa de 10%.

Alegou que as sanções foram aplicadas em razão de supostas irregularidades relacionadas ao
Contrato no 0035/2009
, firmado em 19/01/2009 entre o Município de Alta Floresta e a empresa Solução Ambiental Ltda., que tinha por objeto a concessão dos serviços de tratamento, beneficiamento, reaproveitamento e disposição final dos resíduos sólidos domiciliares provenientes dos serviços de limpeza pública do município.

Sustentou que, embora a concessionária não tenha implantado o Sistema Integrado de Processamento e Aproveitamento de Resíduos (SIPAR), conforme previsto no contrato, ela realizou os serviços de coleta, transporte e depósito do lixo municipal, o que justificaria os pagamentos efetuados. Argumentou, ainda, que tomou providências para apurar o descumprimento contratual por parte da concessionária, inclusive instaurando procedimento administrativo.

Aduziu que não houve dano ao erário, uma vez que os valores pagos à concessionária corresponderam a serviços efetivamente prestados, e que não agiu com dolo ou culpa grave. Alegou, também, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas.

Por fim, pleiteou a anulação do referido acórdão no que diz respeito às sanções aplicadas.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso defendeu, em suma, a legalidade do acórdão proferido pelo TCE/MT, sustentando que o Poder Judiciário não pode adentrar no mérito das decisões administrativas, limitando-se à análise da legalidade do procedimento. Argumentou que o processo administrativo observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ao analisar a demanda, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo ser impossível o reexame do mérito da questão já decidida pelo TCE, ressalvada a evidente ilegalidade na tramitação do processo. Considerou que o processo administrativo transcorreu dentro da estrita legalidade, não tendo a autora demonstrado qualquer vício que ensejasse a nulidade da decisão.

Nas razões recursais, a apelante reitera a ocorrência de prescrição e a inexistência de dano ao erário, argumentando que os valores pagos à concessionária tiveram como contrapartida a prestação de serviços. Sustenta que a condenação ao ressarcimento caracteriza enriquecimento sem causa do Município e que não houve dolo ou má-fé de sua parte.

Prejudicial de prescrição

Alega a recorrente que o prazo prescricional para a aplicação de multa e para a determinação de ressarcimento ao erário pelo Tribunal de Contas é de cinco anos, nos termos do art. 1o da Lei Federal no 9.873/1999, e que tal prazo teria se iniciado com a ocorrência dos fatos, ou seja, desde a celebração do contrato em 2009 e os pagamentos realizados entre 2009 e 2012.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas é quinquenal, regulada pela Lei 9.873/1999, conforme decidido no MS 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017.

No entanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional não é a data da ocorrência dos fatos, como pretende a apelante, mas sim o momento em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípio da
actio nata
, segundo o qual, sem o conhecimento da lesão, não é possível à Administração exercer sua pretensão punitiva e ressarcitória.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 39072/DF, de relatoria do Min. André Mendonça, estabeleceu que:

“[...] Nos casos de (i)
ilícitos contratuais identificados em momento anterior à prestação de contas
; (ii) ilícitos contratuais não sujeitos à prestação de contas; ou (iii) ilícitos extracontratuais,
o prazo prescricional tem início no momento em que a Administração toma ciência dos fatos, nos termos do princípios da actio nata
, segundo o qual, sem o conhecimento da lesão, não é possível à Administração exercer sua pretensão punitiva e ressarcitória. [...].”
(STF - MS: 39072 DF, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024) (Destaquei)

No caso, verifica-se que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso tomou ciência das irregularidades relacionadas ao Contrato no 0035/2009 somente quando da análise das contas do Município referentes ao ano de 2014, prestadas pelo sucessor da apelante, Sr. Asiel Bezerra de Araújo.

Conforme consta dos autos, foi no julgamento realizado em 24/11/2015 (Acórdão no 232/2015), que o TCE reprovou as contas de gestão do novo prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra, relativas ao exercício de 2014, e determinou a instauração de Tomada de Contas para apuração dos fatos pertinentes ao contrato no 035/2009, inclusive no tocante a omissões em gestões passadas.

Assim, o termo inicial do prazo prescricional é o ano de 2015, quando o Tribunal de Contas tomou conhecimento das irregularidades e determinou a instauração da Tomada de Contas. Considerando que a apelante foi citada para apresentar defesa em 06/06/2016, menos de um ano após o início do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

Ademais, o fato de as contas de gestão e governo da apelante terem sido aprovadas anteriormente pelo TCE não impede a posterior apuração de irregularidades que não haviam sido detectadas ou conhecidas à época, especialmente quando se trata de contrato de longa duração, como é o caso do Contrato no 0035/2009, que tinha prazo de 30 anos.

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
suscitada pela apelante.

Mérito

No mérito, a apelante pretende a anulação do acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso no processo administrativo no 9385/2016, que lhe aplicou multa de 6 UPFs/MT e a condenou à devolução de R$ 1.047.025,12 aos cofres públicos, acrescidos de multa de 10%.

Sustenta, em síntese, que não houve dano ao erário, uma vez que os valores pagos à empresa contratada tiveram como contrapartida a prestação de serviços de coleta, transporte e depósito do lixo municipal, e que a concessionária realizou obras e investimentos que alcançaram o valor de R$ 515.274,80.

Contudo, como bem destacado na sentença recorrida, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas proferidas pelo Tribunal de Contas, órgão técnico que auxilia o Poder Legislativo na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes públicos.

O controle judicial dos atos administrativos limita-se à análise da legalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador na valoração das provas e na formação do convencimento acerca do mérito administrativo, salvo em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESCONSITUIÇÃO DE DECISOES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÕES TRIBUNAIS DE CONTA. MÉRITO. INCURSÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] Impossível a incursão no mérito das decisões dos Tribunais de Contas, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade. [...].”
(STJ - AgInt no REsp: 2082599 DF 2023/0210046-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

No caso, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou vício formal no procedimento administrativo que culminou na condenação da apelante. Ao contrário, como bem destacado na sentença recorrida, foi oportunizado à apelante o exercício do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo administrativo, tendo ela apresentado defesa escrita e recurso administrativo.

Ademais, o acórdão do Tribunal de Contas expôs de forma clara e fundamentada os motivos que levaram à aplicação das sanções, individualizando as condutas e quantificando os danos ao erário.

Quanto à alegação de que não houve danos ao erário, trata-se de questão de mérito administrativo, cuja análise foi realizada pelo Tribunal de Contas com base nas provas produzidas no processo administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário, em sede de ação anulatória, substituir-se ao Tribunal de Contas e proceder à valoração das provas no intuito de chegar à conclusão contrária.

Por fim, quanto à alegação de que a condenação pelo TCE/MT não se ateve às regras da Lei 8.429/92, que exige a presença do dolo e do enriquecimento ilícito para a configuração de improbidade administrativa, cumpre destacar que o processo administrativo perante o Tribunal de Contas não se confunde com a ação de improbidade administrativa.

O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições constitucionais, julga as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, podendo aplicar sanções e determinar o ressarcimento ao erário em caso de dano, independentemente da configuração de ato de improbidade administrativa.

Portanto, não há que se falar em aplicação das regras da Lei 8.429/92 ao processo administrativo perante o Tribunal de Contas, que possui regramento próprio.

Logo, não havendo qualquer ilegalidade ou vício formal no procedimento administrativo que culminou na condenação da apelante, não há que se falar em nulidade do acórdão do Tribunal de Contas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025